Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735253-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ADONAY COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ADONAY COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS EIRELI - ME, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado para que a execução se estenda ao sócio da devedora. Em suas razões recursais (ID 63216258), a exequente afirma que “o único sócio administrador da empresa, Sra. Adonay Viana De Oliveira, utilizou-se do cartão de crédito, contratado junto à Exequente para sua empresa, para cobrir suas despesas pessoais, que em alguns momentos excedem os gastos identificados como de sua própria empresa, em clara confusão patrimonial entre sua pessoa física e jurídica.”. Diz que “no presente caso, estão presentes as duas hipóteses de abuso da personalidade, tanto o desvio de finalidade, como a confusão patrimonial.”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que seja atingido o patrimônio do sócio administrador Adonay Viana de Oliveira - CPF: 335.172.741-00. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo regular (IDs 63219112 e 63219113). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme consultas de ID 197294687 e ID195892807, assim como gastos de cartão de crédito em farmácias e padarias/mercados, estes não são motivos suficientes para, por si sós, autorizarem o alcance do patrimônio do sócio. Não há como comprovar a confusão. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando concretamente demonstrados os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. A insuficiência patrimonial e o encerramento das atividades no endereço indicado pelo oficial de justiça não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. Ainda mais se constatado que a empresa permanece regular e ativa em outro endereço. 3. Decisão mantida (Acórdão n.913123, 20150020264228AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: 231). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no TJDFT e no STJ, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do CPC, (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.) compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de míninos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do CPC, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio TJDFT modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ademais, o indeferimento neste momento é benéfico a parte credora, porquanto o deferimento de processamento do incidente, para no futuro o seu indeferimento, acarretará na imposição de pagamento de honorários por parte do credor em favor dos sócios. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até que este traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias." Não obstante a relevância da tese aventada pelo recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à exequente agravante. Com efeito, conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade. Por sua vez, o desvio de finalidade “é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). De fato, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos. Portanto, ao menos neste momento processual, não se avista suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator